Tribunal: STF
Processo: RE 1039049
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 1.063.187-RG/SC; TEMA RG Nº 962. INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE OS JUROS APURADOS DE ACORDO COM A TAXA SELIC NA REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 



    A Corte Especial deste Tribunal, nos autos da Argüição de Inconstitucionalidade n. 5025380-97.2014.404.0000, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713, de 1988, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172, de 1966), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito.” (e-doc. 7, p. 1).  



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “b” do permissivo constitucional, a recorrente sustenta a constitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713, de 1988, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, e do art. 43, inc. II e § 1º da Lei nº 5.172, de 1966 (CTN). Pugna pelo provimento do recurso extraordinário, com a reforma do acórdão recorrido, “permitindo-se a incidência de IR e CSLL sobre a Selic/juros de mora percebidos quando da repetição de indébito nos moldes do entendimento do Recurso Repetitivo REsp 1.138.695-SC” (e-doc. 9, p. 22).



    3. Nas contrarrazões, a recorrida refuta as alegações da recorrente e pede, ao final, seja negado provimento ao presente recurso extraordinário (e-doc. 11).



    4. Após o juízo positivo de admissibilidade realizado pela Corte de origem (e-doc. 13), os autos foram encaminhados a esta Suprema Corte. Ato contínuo, o Relator do feito, eminente Ministro Marco Aurélio, meu antecessor, determinou a devolução dos autos à Corte de origem, em razão de pendência do julgamento, pelo Pretório Excelso, do RE nº 855.091-RG/RS, leading case do Tema nº 808 do ementário de Repercussão Geral (e-doc. 48). 



    5. Em seguida, a Vice-Presidência da Corte Regional se manifestou no sentido de que o objeto do presente processo é distinto daquele representado pelo Tema RG nº 808 e, assim, devolveu os autos a esta Corte (e-doc. 64). Com isso, o recurso extraordinário veio para minha apreciação.



É o relatório.



Decido.



    6. De início, observo que, como indicado na decisão do Tribunal de origem que devolveu os autos a esta Corte, versa o presente recurso sobre a constitucionalidade, ou não, da incidência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre o montante apurado com base na taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito tributário. 



    7. Quanto a essa controvérsia, rememoro que, no RE nº 1.063.187-RG/SC, leading case do Tema nº 962 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese de julgamento:



    Tese de julgamento: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.”



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Inconstitucionalidade. 



    1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 



    2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 



    3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados. 



    4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 962 de repercussão geral: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. 5. Recurso extraordinário não provido.”



    (RE nº 1.063.187-RG/SC, Tema RG nº 962, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 27/09/2021, p. 16/12/2021).



    8. Nesse contexto, tenho convicção de que a decisão recorrida não diverge do entendimento fixado por esta Corte no âmbito da sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “(...) Pretende a impetrante obter o afastamento da exigência de incidência do Imposto de Renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre valores recebidos a título de juros e correção monetária em decorrência de repetição de indébito restituído na via administrativa ou judicial. 



    Pois bem. 



    A demanda deve ser acolhida com base em julgamento da Corte Especial deste Tribunal, proferido na sessão do dia 27-10-2016, nos autos da arguição de inconstitucionalidade n. 5025380-97.2014.4.04.0000, que reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713, de 1988, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172, de 1966), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito. Esse julgado está assim sintetizado:



    (...)



    Cabe observar que não é o caso de se aplicar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento nº 1.138.695, pela sistemática dos recursos repetitivos, seja porque foram admitidos embargos de divergência pelo STJ (decisão publicada em 02-12-2016), seja porque a matéria é de caráter constitucional. 



    Assim, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do aludido dispositivo, deve ser dado provimento ao recurso de apelação da impetrante para reformar a sentença e conceder o mandado de segurança, reconhecendo a inexigibilidade da incidência de IRPJ e CSLL sobre o montante de juros e correção monetária pela SELIC aplicados sobre o valor do indébito tributário recebido.” (e-doc. 6, p. 1-3; grifos acrescidos).



    9. Como se vê, o entendimento do Colegiado a quo está em harmonia com o que assentado por este Pretório Excelso no mencionado RE nº 1.063.187-RG/SC, leading case do Tema RG nº 962. 



    10. Com o mesmo entendimento quanto à controvérsia sub examine, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.398.847/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 08/09/2022, p. 13/09/2022; ARE nº 1.401.466/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/09/2022, p. 22/09/2022; ARE nº 1.400.484/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23/09/2022, p. 29/09/2022; e ARE nº 1.408.479/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/11/2022, p. 14/11/2022.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Inaplicável a condenação à verba honorária de sucumbência (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator